Tribunal: STF
Processo: RE 1444407
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Hermes Pereira Mello interpõe recurso extraordinário em face do acórdão proferido pela Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRATURA-LUXAÇÃO DE GALEAZZI. TRATAMENTO CONSERVADOR. CONSOLIDAÇÃO VICIOSA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À CIRURGIA DE OSTEOSSÍNTESE. EVOLUÇÃO INSATISFATÓRIA. INFECÇÃO (OSTEOMIELITE). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 



    1. Segundo consta na petição inicial, a alegada falha na prestação do serviço médico ocorreu não apenas no atendimento de emergência realizado através do SUS, mas também posteriormente, em consultas particulares no consultório do médico demandado Hermes, razão pela qual resta evidenciada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada. 



    2. Desnecessária a realização de nova perícia, quando já há prova técnica produzida no curso da ação, produzida por perito-ortopedista do Departamento Médico Judiciário, que esclareceu as questões debatidas nos autos e cujos laudos se mostram suficientes para a solução do litígio. A inconformidade do réu/apelante com o resultado da perícia médica, por si só, não justifica que outra seja efetuada. Em sendo o Magistrado o destinatário da prova, a ele incumbe decidir pela necessidade, ou não, de dilação probatória, nos termos do artigo 370, caput, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada. 



    3. A responsabilidade civil dos médicos demandados quanto aos atendimentos prestados de modo particular deve ser analisada com base na teoria subjetiva, mediante verificação de culpa, nos termos do que dispõem os artigos 186 do Código Civil e 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 



    4. A responsabilidade civil do hospital, por seu turno, fornecedor de serviços de saúde, deve ser analisada com base na teoria objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo nos casos em que os danos sofridos resultem de infecção hospitalar. Contudo, no que diz com a alegação de erro médico, deve restar evidenciada a culpa dos prepostos do hospital a fim de possibilitar eventual condenação da entidade hospitalar. 



    5. No caso concreto, restou comprovada a imperícia do primeiro médico demandado (Hermes) na escolha de tratamento conservador para a lesão do autor, quando havia indicação absoluta de tratamento cirúrgico, fato que culminou em encurtamento do rádio e luxação da articulação rádio-ulnar distal do paciente e necessidade de submissão à cirurgia de osteossíntese. Mantido o reconhecimento da responsabilidade do réu Hermes pelos danos sofridos pelo autor, porém em maior extensão do que na sentença, pois sua atuação teve interferência decisiva para a produção sequelas de que atualmente padece a vítima. 



    6. A osteossíntese realizada pelo segundo médico demandado, nas dependências do nosocômio corréu, foi satisfatória e sem intercorrências, apresentando melhora do alinhamento ósseo e congruência articular do demandante. Contudo, houve posterior evolução insatisfatória do quadro clínico, em razão de contração de infecção, a qual não pode ser atribuída aos réus, ante a ausência de prova mínima acerca de suas responsabilidades (art. 373, I, do CPC). Prova oral que evidencia a importância da higiene do paciente no pós-operatório, bem como que o demandante não era cuidadoso e higiênico com seus curativos. Manutenção da improcedência dos pedidos em relação aos réus José Dalmiro e Associação Hospitalar São José. 



    7. Danos morais in re ipsa. Quantum reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais e o fato de que os juros moratórios, incidentes desde a citação, irão mais do que dobrar o valor da condenação. 



    8. Dano estético consubstanciado em deformidade existente no punho esquerdo e cicatriz longitudinal sobre o antebraço esquerdo. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, considerando, sobretudo, que o prejuízo estético de que padece o demandante não pode ser atribuído exclusivamente à conduta culposa do réu Hermes. 



    9. Danos materiais emergentes relativos às despesas havidas com medicamentos, tratamentos, consultas, serviços médicos, hospitalares e exames que devem ser ressarcidos ao autor. Descabida, outrossim, a pretendida indenização de ‘outros gastos havidos ao longo do processo’, não comprovados nos autos. 



    10. Devido o custeio de novos procedimentos cirúrgicos, cuja necessidade restou comprovada nos autos e que poderão minorar as sequelas atuais do demandante. Diante da incerteza da quantidade de procedimentos que o autor precisará realizar, a apuração do valor devido deverá ser feita em liquidação de sentença. 



    11. A indenização por danos materiais e o custeio de tratamento cirúrgico deverá ser suportado pelo demandado Hermes na proporção de 50%, considerando-se que os gastos havidos não decorreram somente da conduta do réu, mas do próprio acidente de trânsito sofrido, bem como da conduta do autor quanto aos cuidados pós-operatórios e falta de assepsia com os curativos. No mesmo norte, a necessidade de submissão a novos procedimentos não pode ser atribuída exclusivamente à conduta do médico, devendo ser sopesado também que o demandante contribuiu - tanto em razão do acidente quanto à falta de cuidados - para as sequelas de que atualmente padece. 



    12. Comprovado que o demandante padece de sequela de grau médio para as funções do membro esquerdo, com incapacidade parcial e permanente para o labor, é devido o pensionamento vitalício, desde a data do infortúnio, em valor equivalente a 17,5% do salário mínimo vigente à época de cada parcela. As prestações vencidas deverão ser pagas em parcela única e as demais mensalmente, pois o vindicado pagamento integral em apenas uma prestação, além de onerar demasiadamente o réu, é incompatível com a vitaliciedade. Precedente do STJ. 



    APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS”.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do entendimento fixado no Tema 940 da Repercussão Geral.



    O recorrente sustenta que “o médico que atende por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) não pode figurar no polo passivo de ações indenizatórias decorrentes de atos que pratica como agente público, senão perante o próprio Estado em ação própria ou de regresso”.



    Defende que “da leitura dos acórdãos recorridos se conclui facilmente que todos os atos imputados ao recorrente foram praticados pelo mesmo na condição de médico do SUS, portanto, agente público”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, apreciando o Tema 940 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



    O Tribunal de origem, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, consignou:



    “Consoante tese sedimentada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral (Tema 940), as ações indenizatórias por danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções devem ser aforadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo parte ilegítima o autor do ato, restando assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. 



    Assim, nos casos em que os médicos prestam atendimento através do Sistema Único de Saúde, são considerados parte ilegítima para responder ação indenizatória pelo exercício da atividade pública.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ao concreto, o autor foi atendido inicialmente pelo réu Hermes no plantão do Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen, que realiza atendimentos de emergência através do SUS, mas posteriormente compareceu em consultas particulares em seu consultório, conforme comprovam os recibos de pagamento (evento 3, DOC2, fl. 41), atestados e receituário acostados aos autos (evento 3, DOC1, fls. 43-46). 



    Nesse passo, e considerando que a alegada falha na prestação do serviço médico ocorreu não apenas no atendimento realizado no nosocômio, mas também posteriormente, resta evidenciada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual vai rejeitada a prefacial”.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que diz respeito à legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda e à suposta responsabilidade do Estado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.366.204-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 19/4/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Danos morais e materiais. Indenização. Responsabilidade subjetiva do Estado. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.710-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 15/4/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Nexo de causalidade. Elementos configuradores demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.128.246-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem não reconheceu a existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado. Nessas condições, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RE nº 804.603-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/10/2015). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente